Tribunal: TJSP
Processo: 2043765-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação indenizatória julgada parcialmente procedente em fase de cumprimento de sentença - Penhora no rosto dos autos do crédito de um dos exequentes - Acordo celebrado pelos demais exequentes com os executados - Decisão de primeiro grau que homologa a transação e determina que do valor depositado nos autos seja resguardada a cota parte do exequente que não participou do acordo -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação indenizatória julgada parcialmente procedente em fase de cumprimento de sentença - Penhora no rosto dos autos do crédito de um dos exequentes - Acordo celebrado pelos demais exequentes com os executados - Decisão de primeiro grau que homologa a transação e determina que do valor depositado nos autos seja resguardada a cota parte do exequente que não participou do acordo - Agravo interposto pelos credores do exequente - Acordo que não atingiu a cota parte do exequente devedor e não extinguiu a execução em relação a ele - Consequente inocorrência da redução do crédito de que dispõe o exequente devedor - Efeitos da transação restritos aos que dela participaram - Celebração não condicionada à anuência de todos os exequentes - Obrigação divisível - Possibilidade de os credores sub-rogados darem prosseguimento à execução - Artigos 778, inciso IV, e 857 do Código de Processo Civil - Direito dos credores sub-rogados apenas em relação ao crédito do exequente devedor - Preferência na satisfação do crédito - Controvérsia a ser suscitada na hipótese de formação de concurso de credores - Decisão mantida - Recurso desprovido com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043765-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes JOSÉ
FERREIRA RIBAS NETO (ESPÓLIO) e ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO,
são agravados RB CONSTRUTORA LTDA, ROBERTO BUSANELLI, JULIANA DE
ANDRADE MURA, FLAVIO VALINO, RUI BUSANELLI, ORESTES JORGE
CORRÊA, CLÁUDIO DE ANDRADE MURA, HUDSON KLEY SIMIOLI VALINO,
ANA CAROLINA DE ANDRADE SICHIERI TITTOTO, MARIA TERESA DE
ANDRADE SICHIERI, MARIA HELOÍSA DE ANDRADE MURA e LUIS FERNANDO
DE ANDRADE SICHIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043765-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.144
2
VOTO No 16.144
AGRAVO No 2043765-89.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (8a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: JOSÉ FERREIRA RIBAS NETO (ESPÓLIO) e ALEXANDRE
CRISTÓVÃO
AGRAVADOS: RB CONSTRUTORA LTDA., ROBERTO BUSANELLI, JULIANA
DE ANDRADE MURA, FLAVIO VALINO, RUI BUSANELLI, ORESTES JORGE
CORRÊA, CLÁUDIO DE ANDRADE MURA, HUDSON KLEY SIMIOLI VALINO,
ANA CAROLINA DE ANDRADE SICHIERI TITTOTO, MARIA TERESA DE
ANDRADE SICHIERI, MARIA HELOÍSA DE ANDRADE MURA e LUIS
FERNANDO DE ANDRADE SICHIERI
INTERESSADO: JOSÉ FERREIRA RIBAS NETO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ROGÉRIO TIAGO JORGE
PROCESSUAL CIVIL - Ação indenizatória julgada parcialmente
procedente em fase de cumprimento de sentença - Penhora no rosto dos
autos do crédito de um dos exequentes - Acordo celebrado pelos demais
exequentes com os executados - Decisão de primeiro grau que homologa
a transação e determina que do valor depositado nos autos seja
resguardada a cota parte do exequente que não participou do acordo -
Agravo interposto pelos credores do exequente - Acordo que não atingiu
a cota parte do exequente devedor e não extinguiu a execução em
relação a ele - Consequente inocorrência da redução do crédito de que
dispõe o exequente devedor - Efeitos da transação restritos aos que dela
participaram - Celebração não condicionada à anuência de todos os
exequentes - Obrigação divisível - Possibilidade de os credores sub-
rogados darem prosseguimento à execução - Artigos 778, inciso IV, e
857 do Código de Processo Civil - Direito dos credores sub-rogados
apenas em relação ao crédito do exequente devedor - Preferência na
satisfação do crédito - Controvérsia a ser suscitada na hipótese de
formação de concurso de credores - Decisão mantida - Recurso
desprovido com observação
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
trasladada a fls. 61/62 que, nos autos de ação de indenização por acidente de
trânsito julgada parcialmente procedente e em fase de cumprimento de
sentença, homologou acordo celebrado entre as partes e determinou que
eventuais levantamentos de valores depositados não atingirão a cota parte de
6,6846% do coexequente Luiz Fernando de Andrade Sichieri, devendo
permanecer à disposição do juízo.
Sustentam os agravantes, em síntese, que são credores “do
Sr. Luiz Fernando de Andrade Sichieri, consoante se retira da Ação de Execução (processo no.
1023593-22.2016.8.26.0506 - 2a Vara Cível de Ribeirão Preto - doc. 05). 6. Em razão de seu crédito, o
Agravante requereu a penhora no rosto dos autos do incidente da ação de indenização por acidente de
trânsito (doc. 06), na qual o Sr. Luiz Fernando de Andrade Sichieri ocupa o polo ativo e possui valores a
receber. 7. Ainda, tendo em vista a ausência de impugnação contra referida penhora, obteve o Agravante a
sub-rogação nos direitos do Agravado Luiz Fernando até o limite de seu crédito (doc. 07), conforme decisão
já imutável (doc. 08). 8. Ocorre, porém, que os Exequentes e Executados, ora Agravados, requereram a
homologação do acordo celebrado entre eles, pelo qual ficou estipularam o levantamento de R$ 446.803,66
que estavam depositados nos referidos autos da ação de indenização por acidente de trânsito (doc. 09). 9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043765-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.144
3
Tal avença, no entanto, infringe diretamente o direito do Agravante, sub-rogatário do crédito, razão pela
qual ele se opôs à homologação do acordo”. Afirmam que “O acordo homologado acordo viola
diretamente o direito do Agravante e, portanto, não deveria ter sido homologado, porquanto: a. o valor do
crédito a ser recebido pelo Sr. Luis Fernando ora apontado pelos Exequentes e Executados é inferior ao
valor efetivamente devido, de modo que o valor que remanesceu nos autos não equivale ao percentual que
foi alvo da sub-rogação; b. tendo em vista a natureza alimentar que o crédito do Agravante possui, derivado
dos honorários de sucumbência e contratuais, é de rigor que os valores em depósito na conta judicial sejam
utilizados para o pagamento do crédito, eis que preferencial aos dos demais credores”. Asseveram
que “no item IV do referido acordo aponta que em julho de 2019 o valor atualizado do débito perfazia o
montante de 6.123.236,99, sendo que R$ 409.315,61 corresponderia ao valor do crédito a ser recebido pelo
Sr. Luis Fernando de Andrade Sichieri... Contudo, levando em consideração o cálculo apresentado pelo
contador judicial e homologado (doc. 11), o valor do crédito pertencente ao Sr. Luis Fernando em julho
daquele ano era de R$ 527.100,65. 15. De tal forma, é certo que na atualidade a importância do crédito no
qual o Agravante foi sub-rogado é de R$ 551.383,39, conforme demonstrativo de cálculo em anexo. 16.
Portanto, evidente que o cálculo realizado pelos Agravados está equivocado e não pode ser homologado, já
que traz reflexo direto nos valores de sua titularidade, depositados nos autos”. Aduzem que “as
partes foram regularmente intimadas que os valores pertencentes ao Agravado Luiz Fernando respondem
pela dívida que ele possui com o Agravante, não podendo assim ser objeto de acordo” e que “é certo que
o acordo apresentado não libera dos devedores, porquanto a avença restringiu, e muito, o crédito do
Agravante, sem que houvesse sua anuência”. Sustentam que “por possuir preferência legal, os
créditos respectivos aos honorários advocatícios devem ser satisfeitos, independentemente da data da
penhora ou outra circunstância”. Requerem a reforma da decisão “de modo a: a. não
homologar o acordo efetivado, já que não contou com a anuência de todos os credores, o que é vedado (art.
260, I e II, CC) e também culmina no levantamento de valores e de garantias dos aqui Agravantes, credores
preferenciais; b. não autorizar o levantamento dos valores em favor dos Agravados, já que não têm
preferência sobre os montantes depositados; c. deferir, em favor dos Agravantes, o levantamento da quantia
depositada nos autos”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 145).
Os agravados apresentaram contraminutas (fls. 154/164 e
226/239).
É o relatório.
De início, observa-se que foi apresentada expressa
oposição ao julgamento virtual (fls. 148/149).
Porém,
o
recurso
em
julgamento
não
apresenta
possibilidade de sustentação oral, verificando-se que em 11 de março de 2020
a Organização Mundial da Saúde - OMS emitiu declaração pública de
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19), gerando a
necessidade de se estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à
infecção e à propagação do referido vírus.
Diante do alto risco de disseminação, o Colendo Conselho
Superior da Magistratura editou diversos Provimentos, destacando-se o de no
2.550/2020, do qual sobressaem as principais resoluções: (i) instituição do
“Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau, de 25 de março a 30 de abril de 2020, prorrogável, se
necessário, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043765-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.144
4
levou a sua edição” (artigo 1o); (ii) “suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores,
estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias do Segundo Grau, realizando-se todas as atividades do
Tribunal de Justiça em trabalho remoto” (artigo 2o); (iii) suspensão do “atendimento presencial
de partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e interessados, que deverá ser realizado
remotamente pelo e-mail institucional do gabinete ou do Desembargador, Juiz Substituto em Segundo Grau
ou Juiz convocado, divulgando-se os respectivos endereços por ato próprio” (artigo 3o); e (iv)
suspensão, no período estabelecido no artigo 1o do Provimento, dos prazos
processuais e das sessões de julgamento, exceto as virtuais, que poderão ser
realizadas (artigo 5o).
Considerando, pois, o longo período de suspensão das
sessões de julgamento, com recente prorrogação do sistema remoto de
trabalho para 31 de maio de 2020 e já ressalvada a possibilidade de nova
ampliação (Provimento no 2.556/2020), a necessidade de observância do
princípio da celeridade processual (CF/88, artigo 5o, LXXVIII: “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), e, ainda, a ausência de prejuízo a quaisquer dos
litigantes, afigura-se prudente que o julgamento deste recurso se faça por
meio virtual.
Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito
proposta por Maria Heloisa de Andrade Mura, Juliana de Andrade Mura,
Cláudio de Andrade Mura, Maria Tereza de Andrade Sichieri, Luiz Fernando
de Andrade Sichieri e Ana Carolina de Andrade Sichieri em desfavor de RB
Construtora Ltda. e Hudson Kley Simioli Valino.
A ação foi julgada parcialmente procedente e após o
trânsito em julgado os autores, ora agravados, iniciaram o cumprimento de
sentença a fim de receberem os valores arbitrados na sentença condenatória.
No curso do processo os agravantes, credores do
exequente Luiz Fernando de Andrade Sichieri na ação de execução de título
extrajudicial em curso na 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto,
processo no 1023593-22.2016.8.26.0506, requereu e obteve penhora no rosto
dos autos.
Com exceção de Luiz Fernando de Andrade Sichieri, os
autores da ação indenizatória celebraram acordo com os réus, o qual foi
homologado pela decisão recorrida, assim proferida: “1. Fls. 1.969/1.974: Homologo o
acordo celebrado pelas partes e a fim de que produza seus legais e jurídicos efeitos, com a observação de
que não gerará efeitos em relação aos direitos de titularidade de Luiz Fernando de Andrade Sichieri (objeto
da sub-rogação) e eventuais levantamentos de valores depositados não atingirão a sua cota parte de
6.6846%, que deverá permanecer à disposição deste Juízo. Homologo a renúncia ao prazo recursal em
relação aos que aderiram ao acordo. O fato de o crédito do sub-rogatário ser supostamente constituído,
também, por honorários de seus Patronos não impede a homologação do acordo, pois estamos a tratar de
sub-rogação e não de concurso de credores em que se deve analisar eventuais preferência no recebimento
do crédito. 2. Declaro suspensa a execução em relação aos subscritores do acordo, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043765-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.144
5
922, caput, do Código de Processo Civil. 3. Decorrido o prazo para apresentação de recurso por parte do
sub-rogatário, defiro o levantamento dos valores depositados nos autos, à exceção da parte destinada ao
exequente Luiz Fernando de Andrade Sichieri. (...) Aqui, registro que a presente homologação em nada
prejudica o crédito objeto da sub-rogação, notadamente porque mantido o depósito judicial dos valores
destinados ao pagamento do exequente Luiz Fernando de Andrade Sichieri. (...) Intime”.
O recurso não comporta provimento.
O crédito do exequente Luiz Fernando de Andrade
Sichieri corresponde a 6,684628% da quantia executada.
Conforme já mencionado, do acordo acima aludido não
participou o exequente Luiz Fernando, ficando estipulado que a cota parte a
ele pertencente, referente ao valor já depositado nos autos, será resguardada.
Estipulou-se que do valor depositado nos autos, ou seja,
R$ 478.810,35, devem ser excluídos R$ 32.006,96 referentes à cota parte do
exequente Luiz Fernando (6,684628%), concordando os executados com o
levantamento, pelos exequentes que participaram do acordo, do valor de R$
446.803,66.
Segundo os agravantes, o acordo lhes é prejudicial uma
vez que formalizado para pagamento de valor muito inferior ao realmente
devido pelos executados. Além disso, informam que têm preferência no
levantamento dos valores depositados nos autos, motivo pelo qual requerem o
levantamento até o limite do valor a eles devido pelo exequente Luiz
Fernando.
A transação não atingiu os direitos dos agravantes, que
estão resguardados, uma vez que a decisão recorrida deixou expressamente
claro que “eventuais levantamentos de valores depositados não atingirão a sua cota parte de 6,6846%,
que deverá permanecer à disposição deste Juízo”.
A homologação do acordo não extinguiu a execução em
relação ao exequente devedor dos agravantes. Os efeitos de tal homologação
se restringem aos que dela participaram.
Ao contrário do que afirmam os agravantes, a celebração
do acordo e sua homologação não estavam condicionadas à anuência de todos
os exequentes, ao que se acrescenta que o artigo 260, incisos I e II, do Código
Civil não impede o fracionamento do cumprimento da obrigação decorrente
da coisa julgada.
A isso se acrescenta que, tratando-se aqui de obrigação
divisível, o crédito do exequente devedor Luiz Fernando, sobre o qual
repousa a pretensão dos agravantes, está preservado e não sofre redução em
razão da celebração da transação entre os demais exequentes e os executados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043765-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.144
6
mercê do que dispõe o artigo 257 do Código Civil (“Havendo mais de um devedor ou
mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas,
quanto os credores ou devedores”).
Nessa toada, está preservada também a prerrogativa de os
agravantes, na qualidade de credores sub-rogados (Código de Processo Civil,
artigo 857), darem prosseguimento à execução e pleitearem a integral
satisfação do crédito do exequente devedor Luiz Fernando de Andrade
Sichieri na forma prevista no artigo 778, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Em suma, o direito dos credores sub-rogados recai
somente em relação ao crédito do exequente devedor e não é oponível aos
demais exequentes, ora agravados, circunstância que subtrai a possibilidade
de se acolher a pretensão recursal.
Fica observado que a controvérsia atinente a direito de
preferência suscitada pelos agravantes é manifestamente prematura, de modo
que poderá ser objeto de apreciação se e quando houver instauração de
concurso de credores.
Por derradeiro, fica observado também que, ao contrário
do que constou do acordo aqui questionado, o levantamento dos valores
depositados nos autos não poderá ser feito conforme ali estipulado, pois
considerou os valores sem as devidas correções feitas automaticamente pelo
banco.
Assim sendo, o valor a ser levantado pelos exequentes que
participaram do acordo deverá obedecer a cota parte relativa ao exequente
Luiz Fernando considerando o valor atual do depósito, o que, por óbvio,
acarretará a permanência nos autos de um valor bloqueado superior a R$
32.006,96, tudo, obviamente, a ser examinado pelo juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento
ao agravo, com observação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator